Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-40.2013.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0001015-40.2013.8.11.0107
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FABIANO NICHELE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0001015-40.2013.8.11.0107
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FABIANO NICHELE
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa (Id. 94232485):
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRDÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 100546453).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ao artigo 1o, inciso I da Lei no 7.347/85, ao artigo 4o, inciso VII e 14, §1o da Lei no 6.938/81, ao argumento de que não foram considerados os fundamentos ventilados no apelo e nos embargos declaratórios, que possuem a capacidade de infirmar a conclusão adotada no acórdão, no sentido de que o dano moral coletivo é in re ipsa (Id. 101998976).
Alega que “Eximir o recorrido pelo dano moral extrapatrimonial coletivo decorrente da infração cometida e comprovada pelo órgão ambiental significa, em efeitos práticos, conceder-lhe uma carta branca de incentivo para que continue a praticar a mesma conduta reiteradamente, pois valerá a pena continuar infringindo a lei por meio da degradação do meio ambiente” (Id. 102437479).
Assevera que “ao contrário do que consta no acórdão recorrido, é indiscutível a presença do nexo de causalidade a motivar a fixação do dano moral coletivo no caso. Sem dúvida, o desmate de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, com exploração de madeireira e abertura de ramais, sem qualquer autorização ou licença do órgão ambiental responsável, causa a degradação do meio ambiente pertencente a coletividade” (Id. 102437479).
Recurso tempestivo (Id. 102468457).
Contrarrazões (Id. 105834473).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou:
(...) no que tange ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.
Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que desmatamento de floresta nativa, sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.
Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.
(...)
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais pelo desmatamento e exploração de 15,467 hectares de floresta nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, que, por sua vez, deverão ser apurados em liquidação de sentença.
É como voto.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados, ao fundamento de que “para efeitos de dano moral coletivo ambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos” (Id. 100546453).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ao artigo 1o, inciso I da Lei no 7.347/85, ao artigo 4o, inciso VII e 14, §1o da Lei no 6.938/81, defende o recorrente que não foram considerados os fundamentos ventilados no apelo e nos embargos declaratórios, no sentido de que o dano moral coletivo é in re ipsa.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa (Id. 94232485):
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRDÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 100546453).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta a ofensa ao artigo 225 da Constituição Federal, ao argumento de que “o desmate de cerca de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica (Fazenda Chaleira Preta), com exploração de madeireira e abertura de ramais, sem qualquer autorização ou licença do órgão ambiental responsável, ocasionou dano extrapatrimonial in re ipsa” (Id. 102293978).
Recurso tempestivo (Id. 102468457).
Contrarrazões (Id. 105834475).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. (Súmula 279 do STF).
Nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No caso, a reanálise acerca da caracterização do dano extrapatrimonial coletivo incide no enunciado n. 279 da Súmula do STF, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE 1256343 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE 1210307 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.03.2017. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao alegado dano moral coletivo em face da conduta do empregador, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”
(ARE 913086 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. DANO MORAL COLETIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE 1068457 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2018 PUBLIC 01-10-2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
a) admito o recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
b) inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça